Tribunal: CARF
Processo: 10183.902579/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902579/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega. Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a
pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902579/2011-61
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
103.932, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo tem origem nas Per/Dcomp nos 17767.18234.261006.1.3.03-6110 e
34041.37930.160909.1.2.03-1651, onde se registra crédito de saldo credor de CSLL do
4o trimestre do ano-calendário de 2005.
2. As Per/Dcomp referidas foram analisadas pela DRF – Cuiabá com a emissão do
Despacho Decisório de fls. 22/26, não tendo sido reconhecido direito creditório.
Em consequência, não foi homologada a compensação e foi indeferido o pedido de
restituição.
3. Quanto às parcelas registradas nos Per/Dcomp, que compuseram o saldo credor,
foram confirmadas parcialmente as retenções na fonte, motivo da não homologação
Dcomp e do indeferimento da restituição.
4. Consoante documento de fl. 27, a interessada foi cientificada em 17/06/2011 do
Despacho Decisório.
5. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 19/07/2011, fls.
28/30, arguindo, em síntese, que:
5.1. estão incidentes à alíquota de 1% os rendimentos pagos ou creditados por pessoa
jurídica a outra pessoa jurídica, pela prestação de serviço de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e locação de mão-de-obra. Assim, o IR retido será considerado
antecipação do devido pela beneficiária (art. 649 do RIR/99 e ADN Cosit no 6/2000);
5.2. diferente da conclusão do Despacho Decisório, as retenções informadas na Dcomp
contemplam inteiramente as informações das retenções sofridas;
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

5.3. como prova, em face de não ter sido possível, em alguns casos, a juntada dos
comprovantes de retenção, apresenta cópia de nota fiscal, Diário, planilhas
demonstrativas e Razão;
5.4. o erro de informação por parte da fonte pagadora na emissão da Dirf, não exclui o
seu direito;
5.5. alguns documentos de informe de rendimentos foram impressos pelo
estabelecimento matriz da fonte pagadora enquanto que os créditos informados na
Dcomp estão com o CNPJ do estabelecimento filial, seria uma possível razão de
divergência de valores, contudo não tem o condão de inibir o direito creditório;
5.6. conclui pedindo a suspensão dos débitos até decisão definitiva e sejam acolhidas as
argumentações e provas da efetiva retenção, com a reconsideração do Despacho
Decisório e com a homologação da Dcomp e do pedido de restituição.
6. Juntou aos autos os documentos de fls. 31/505.”
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente sob o argumento de
ausência de comprovação do direito creditório em discussão
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
2. Do direito
2.1 Da integridade do saldo negativo de CSLL informado pela Recorrente – Glosas
indevidamente efetuadas - Dos documentos comprobatórios Inicialmente, conforme se
depreende da referida decisão ora impugnada, sustenta o Ilmo. Relator a qualidade dos
demais documentos comprobatórios trazidos pela Recorrente em sede de Manifestação
de Inconformidade, sob a alegação de que somente o comprovante de retenção, nos
termos do art. 943 do RIR/99 (vigente à época),
seria prova apta a demonstrar as retenções sofridas pela Recorrente.
Assim, os demais elementos de instrução/prova (em especial as Notas Fiscais e Livro
Razão) foram sumariamente ignoradas quando da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento no Rio de Janeiro.
Contudo, ao contrário do sustentado pela decisão recorrida, as notas fiscais e as demais
provas colecionadas demonstram conteúdo capaz de comprovar cabalmente as retenções
sofridas pela Recorrente.
Isto posto, importante antecipar a transcrição de trecho do voto proferido pela antiga
Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, que, analisando caso
absolutamente similar, manifestou-se da seguinte forma:
“Ora, se a Nota Fiscal é documento hábil à comprovação de receitas
componentes da apuração do imposto, inequivocadamente também o será do
imposto retido na fonte, compensável, dela constante.” (Processo no
13907.000167/00-28; 1a Turma/DRJ Curitiba/PR; julgado em 02/07/2003)
(grifou-se)
Logo, também por intermédio das anexas Notas Fiscais, é possível a confirmação da
retenção na fonte dos valores informados no PER/Dcomp apresentado pela Recorrente,
inexistindo, assim, razões para serem mantidas as glosas parciais efetuadas em face do
saldo credor de CSLL relativo ao 4o trimestre de 2005.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

Ademais, insta colacionar algumas decisões do CARF, em casos análogos ao presente,
entendendo que a apresentação de outros elementos de provas, em especial Notas
Fiscais, são documentos hábeis a comprovar a retenção dos valores na fonte, in verbis:
(...)
Assim, conforme se depreende dos acórdãos supratranscritos, entende o CARF que
configuram-se completamente legítimos os meios de prova utilizados pela Recorrente, a
fim de provar a veracidade das retenções que suportou.
Apenas a fim de ilustrar o alegado, conforme se verifica das Notas Fiscais anexas ao
presente processo administrativo, bem como dos lançamentos relativos no Livro Razão;
os valores retidos pelas fontes pagadoras foram expressamente destacados e escriturados
nestes documentos fiscais. Veja-se destaques dos documentos abaixo colacionados (fls.
122/304 e 144/289), sendo o confronto de NFs x Razão, respectivamente:

Ora, da simples leitura dos trechos sublinhados, resta evidente que os documentos
trazidos são provas suficientes do alegado.
Destarte, em consonância com o entendimento do CARF, que sedimenta a juridicidade
do argumento apresentado pela ora Recorrente, devem as notas fiscais e livro razão
serem aceitas como prova de retenção da CSLL pelas fontes pagadoras, confirmando-se,
assim, o crédito utilizado para as compensações declaradas pela Recorrente.
Por derradeiro, a Recorrente protesta desde já pela baixa dos autos em diligência, a fim
de que sejam analisados os comprovantes em tela, os quais demonstram as retenções
suportadas pela Recorrente.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

2.3. Da verdade material dos fatos – Vedação ao enriquecimento ilícito do Estado
Verifica-se, pelos princípios e normas que regem o processo e a atividade
administrativa, o direito e dever do agente público, bem como do próprio administrado
em perseguir a verdade material, que condiz na necessidade de busca da real ocorrência
dos fatos praticados pela parte e a respectiva subsunção desse fato à norma tributária.
Por assim ser, eventuais divergências entre os valores de CSLL retidas, informadas na
DIRF ́s dos tomadores, e aqueles indicados pela Recorrente na composição do crédito
apontado no PER/Dcomp, deverá ser sanada pela análise de documentos
complementares aos mesmos (notas fiscais e razões contábeis).
Isto pois, a Administração Tributária está adstrita à busca pela verdade material no
âmbito de suas observâncias procedimentais e processuais. Tal princípio impõe ao Fisco
que se busque a realidade fática em detrimento da representação formal, ou seja, há o
dever da fiscalização de investigar as operações realizadas pelo contribuinte, bem como
buscar a verdade material dos fatos ocorridos na realidade.
O princípio da verdade material é elemento norteador do processo administrativo
tributário, que acaba por definir alguns limites aos poderes de cognição da
administração pública como órgão julgador, e, por certo, um dos principais limites
impostos é a prevalência do maior interesse no alcance da verdade material em
detrimento da verdade meramente formal que norteia o processo civil brasileiro, pois
tais princípios decorrem do direito de ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, todos assegurados constitucionalmente (art. 5o, LIV, CF/88). (...)
Com efeito, oportuno destacar que qualquer percepção incorreta que não se coadune
com a realidade e com os fatos é passível de verificação pela autoridade fiscal e, por
assim ser, deve ser reconhecida, sob pena de se tornar válido e reconhecido aquilo que é
falso.
Tendo sido cabalmente demonstrado através dos documentos anexos ao presente, a
afastar qualquer dúvida quanto aos valores de CSLL retidos na fonte;
não resta margem a atitude outra que não seja a de homologação das declarações de
compensação.
Não obstante, a negativa em apreciar o direito creditório da Recorrente causaria
invariavelmente um enriquecimento ilícito do Estado, o que a jurisprudência
administrativa e judicial não admite.
Isto porque, reconhecendo a existência de um crédito em favor do contribuinte e se
negando a apreciar este direito, seria um evidente caso de enriquecimento indevido.
O CARF ao analisar o tema, decidiu o seguinte: (...)
Por derradeiro, apuradas as retenções da CSLL, em pagamentos realizados em favor do
contribuinte, nasce o direito subjetivo de apropriar-se de tais valores para composição
de sua base de cálculo negativa, o que nada mais é do que um efeito inexorável das
relações jurídicas, sob pena de enriquecimento ilícito do respectivo ente tributante.
Dito isso, em sendo admitidos os documentos anexos, como comprovantes suficientes
das retenções sofridas, por todas as razões maciçamente expostas na presente estar-se-á
concretizando a justiça e afastando o enriquecimento ilícito do Estado.
3. Das obrigações exclusivas do responsável tributário Conforme apurado pela
Autoridade Fiscal, consta das planilhas apresentadas nas Informações Complementares
ao Despacho Decisório divergência alegadas entre parcela dos valores de CSLL retidos
na fonte, relativos ao ano-calendário de 2005 – mais especificamente relativas ao 4o
trimestre – informados pela Recorrente em sua DIPJ, e os declarados nas DIRF ́s dos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

tomadores, no mesmo período; o que deu ensejo a glosa parcial dos valores objeto do
pedido de compensação.
A autoridade considerou, portanto, as informações constantes nas DIRF ́s das fontes
pagadoras, entendendo não confirmadas o montante total indicado como retido, ante a
existência de quaisquer divergências.
Por assim ser, a beneficiária dos rendimentos foi penalizada pela falta de cumprimento
das obrigações acessórias de responsabilidade única de responsável tributário diverso
(os tomadores de seus serviços).
Pois bem, para se demonstrar o equívoco cometido pela autoridade que emanou a
decisão, temos que, em primeiro lugar, já se demonstrou que as notas fiscais anexas são
documentos hábeis a comprovar a retenção da CSLL e que os valores do imposto lá
destacados são exatamente os mesmos escriturados no Livro Razão, objeto da
compensação do crédito informado no PER/Dcomp. Daí já se vê a idoneidade e a
seriedade da Recorrente.
Depois, temos que não há lei que autorize punir o contribuinte pelo descumprimento de
obrigações acessórias que não lhe competiam, mas que, pelo contrário, dizem respeito
única e exclusivamente à fonte pagadora, sendo no caso a emissão do informe de
rendimentos e a correta informação dos valores retidos nas DIRFs.
Impossível conceber a ideia de que o contribuinte beneficiário do rendimento deva
monitorar o cumprimento das obrigações acessórias que dizem respeito às fontes
pagadoras que, no caso da Recorrente, são centenas.
Desse modo, pretende a Recorrente consignar de forma cristalina que, as divergências
apontadas entre o PER/Dcomp e DIRFs das fontes pagadoras, uma vez comprovada as
retenções do imposto destacado nas Notas Fiscais e demonstrada a exatidão das
informações prestadas em seus documentos, não podem justificar a glosa do saldo
credor pleiteado.
Ou seja, uma vez tendo sofrido a retenção do tributo, não pode a Recorrente-
contribuinte ser penalizada pela deficiência nas informações prestadas pelas fontes-
pagadoras em seus documentos fiscais e nem sequer pela eventual falta de recolhimento
do CSLL retido na fonte, o qual devia ser repassado ao Erário.
Compete, assim, ao Fisco, por intermédio dos meios que lhe são garantidos por
disposição legal, exigir da fonte pagadora informações quanto à retenção da CSLL,
solicitando-lhe inclusive os informes de rendimentos e de retenção das contribuições
(que também fazem parte das obrigações acessórias do responsável) e, se for o caso,
cobrar o que de direito, daquele que não efetuou o pagamento do valor retido, mas não,
pura e simplesmente, glosar os valores divergentes entre declarações do contribuinte
(PER/Dcomps) e do responsável (DIRF).
Esse entendimento não difere do afirmado por este Tribunal Administrativo e até
mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se: (...)
Desta feita, por todo o exposto e considerando as provas idôneas, merece reforma a
decisão ora proferida, mantendo-se os valores integrais informados na Declaração de
Compensação, referentes ao 4o trimestre do ano-calendário 2005.
4. Do parecer normativo no 1/2002 da SRFB
Por fim, para se demonstrar que não há outra conclusão senão a de que deve ser
reformada a decisão que glosou parte do saldo negativo da ora Recorrente, não é demais
tecer algumas considerações acerca do Parecer Normativo n°. 01/2002 editada pela
Receita Federal do Brasil, o qual trata de questões correlatas ao IRRF (que devem ser
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

adotadas in casu, em que pese discutirmos CSSL retido na fonte), tais como,
responsabilidades quanto à retenção, hipóteses de retenção e não recolhimento pela
fonte pagadora, não retenção por força de decisão judicial etc. Daí a importância de
abordá-lo no presente Recurso.
Outrossim, apontamentos sobre o Parecer em comento se fazem necessários, pois, uma
vez demonstradas as retenções efetuadas, e que os valores divergem dos apresentados
nas DIRF’s das fontes pagadoras por razões únicas e exclusivas dessas, a Recorrente
não deve suportar quaisquer ônus sobre tal fato, sendo-lhe garantido o direito aos
créditos decorrentes das retenções suportadas com a consequente compensação dos
valores retidos.
Com efeito, a procedência da alegação que se faz, vem corroborada pelo entendimento
firmado pela RFB, quando da edição do Parecer em análise, senão vejamos: (...)
Depreende-se do supratranscrito que, uma vez retido o CSLL pela fonte pagadora e não
repassado aos cofres públicos, serão exigidos apenas e tão somente da fonte
retentora/pagadora os devidos valores, acrescidos de multa de ofício, juros de mora.
Aqui vale ressaltar que a empresa Recorrente ofereceu os valores retidos à tributação
compatível, o que em momento algum foi contestado pela Autoridade Fiscal.
Deve ficar claro, portanto, que as responsabilidades nos casos de retenção e não
recolhimento do tributo retido é da fonte pagadora e não do contribuinte que sofreu as
retenções e ofereceu a diferença à tributação.
Diante do exposto, resta evidente o direito da Recorrente quanto às compensações
efetuadas, uma vez que demonstrado cabalmente os valores retidos na fonte por
intermédio das notas fiscais juntadas por amostragem que, conforme exaustivamente
analisado com fundamento inclusive na jurisprudência do CARF, é documento idôneo
para tanto, não procedendo desta forma a glosa dos valores efetuados pela Autoridade
Fiscal.
5. Dos pedidos
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso voluntário para
que:
i. Sejam os autos baixados em diligência, para que sejam analisadas as demais provas
colecionadas aos presentes autos, em especial as Notas Fiscais e o Livro Razão, a fim de
que seja feita uma averiguação efetiva acerca dos valores retidos de CSLL no período
em questão (4o Trimestre de 2005)
ii) Sejam acatados todos os comprovantes colacionados pela Recorrente, haja vista que
conforme entendimento jurisprudencial, possuem força probatória dos valores retidos; e,
ao final,
iii) Seja homologada a Dcomp de n. 17767.18234.26.1006.3.03-6110, bem como o
pedido de restituição de n. 034041.37930.160909.1.1.03-1651 em sua integralidade”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre as Per/Dcomp nos
17767.18234.261006.1.3.03-6110 e 34041.37930.160909.1.2.03-1651, onde registra crédito de
saldo credor de CSLL do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, tal sado credor seria composto,
segundo a Recorrente por retenções na fonte.
Já DRJ, por sua vez, entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em questão, sob o argumento de que o documento que comprova as retenções
não é nota fiscal, planilha com valores, Diário ou Razão, mas sim o comprovante de retenção,
nos termos do art. 943 do RIR/99. A Recorrente discorda de tal entendimento.
Contudo, entendo assistir razão à Recorrente, pelo menos em parte, por
conseguinte, o acórdão de piso merece reforma.
Especificamente, no caso em questão, a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Assim, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento da parcela retida na
fonte a título de CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep que compunham o saldo
negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou no PER/DCOMP. A DRJ ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e não reconheceu o crédito, por entender,
conforme dito, que os documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos
hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para tal
por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85),
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções sob o código 5952, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa
da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como dos documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado.
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados, Notas Fiscais e Livro Razão, atendem as
regras que orientam minha decisão para a análise de retenções quando não apresentados os
informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902579/2011-61

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 571
DF CARF MF
Original